Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-53.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. O réu aduz que o autor compareceu pessoalmente na agência e realizou a renegociação através de seu cartão com senha; o autor nega tal afirmação, alegando que possui dificuldades de locomoção em razão da idade

Ementa:
APELAÇÃO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. O réu aduz que o autor compareceu pessoalmente na agência e realizou a renegociação através de seu cartão com senha; o autor nega tal afirmação, alegando que possui dificuldades de locomoção em razão da idade avançada. Apesar de incontroverso que o autor efetuou saque de valor superior ao constante de sua conta corrente, o que fez com que ficasse com o saldo negativo, não há provas da contratação da renegociação, embora não se negue a possibilidade de produção de prova por meio de telas sistêmica e eletrônica. Ocorre que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), cabia ao réu provar o comparecimento do autor na agência, o que não foi feito. Ilação distinta implicaria, aliás, a imputação de prova negativa à parte mais vulnerável. De rigor a manutenção da declaração de inexigibilidade do valor do contrato. – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
APELAÇÃO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Ainda que tenha sido declarada a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de renegociação, é certo que o autor é devedor em relação a saldo negativo de sua conta corrente mantida perante o réu. Assim, inexiste dano moral a ser indenizado. – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000751-53.2020.8.26.0362,
da
Comarca
de
Mogi-Guaçu,
em
que
é
apelante/apelado LÁZARO MIGUEL, é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362 -Voto no 2916
2
VOTO No : 2916
APEL.No : 1000751-53.2020.8.26.0362
COMARCA : MOGI GUAÇU (2a VARA CÍVEL)
APTE./APDO.: LÁZARO MIGUEL (JG) e ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO
RÉU

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO

AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. O réu aduz que o autor
compareceu
pessoalmente
na
agência
e
realizou
a
renegociação através de seu cartão com senha; o autor nega
tal
afirmação,
alegando
que
possui
dificuldades
de
locomoção em razão da idade avançada. Apesar de
incontroverso que o autor efetuou saque de valor superior ao
constante de sua conta corrente, o que fez com que ficasse
com o saldo negativo, não há provas da contratação da
renegociação, embora não se negue a possibilidade de
produção de prova por meio de telas sistêmica e eletrônica.
Ocorre que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
(inversão do ônus da prova), cabia ao réu provar o
comparecimento do autor na agência, o que não foi feito.
Ilação distinta implicaria, aliás, a imputação de prova
negativa à parte mais vulnerável. De rigor a manutenção da
declaração de inexigibilidade do valor do contrato.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
APELAÇÃO
AUTOR

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO

AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
-
DANO
MORAL

INOCORRÊNCIA. Ainda que tenha sido declarada a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de
renegociação, é certo que o autor é devedor em relação a
saldo negativo de sua conta corrente mantida perante o réu.
Assim, inexiste dano moral a ser indenizado. RECURSO DO
AUTOR DESPROVIDO.
LÁZARO
MIGUEL
e
ITAÚ
UNIBANCO
S.A.
interpuseram apelações nos autos da “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” que o primeiro move
em face do segundo, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, para declarar inexigível o contrato no 484676135, determinar a
exclusão da negativação no valor de R$ 518,32 perante o SCPC, e declarar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362 -Voto no 2916
3
inexigível o débito constante do boleto no valor de R$ 3.123,34, nos moldes
da sentença de fls. 220/223, do Juiz SERGIO AUGUSTO FOCHESATO, da
qual o relatório se adota.
O autor alega que o réu deve ser condenado no
pagamento de indenização pelos danos morais lhe causados, ante a
ausência de prova da contratação da renegociação e inserção de seus
dados cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito, impondo-se àquele
toda a sucumbência (fls. 226/245). Sem preparo, dada a gratuidade de
justiça (fl. 22).
O réu aduz que: a) o autor efetuou saque no valor de
R$ 1.400,00 de sua conta corrente no mês de abril de 2019, e ficou com a
conta negativa; b) em outubro de 2019, o autor compareceu na agência e
realizou contrato de renegociação para cobrir o saldo negativo, através de
cartão com senha, porém nunca efetuou o pagamento das parcelas do
empréstimo, o que ocasionou a negativação de seus dados cadastrais; c)
agiu em exercício regular de um direito; d) deve ser admitida a prova
constante dos autos por meio de tela sistêmica e eletrônica (fls. 239/245).
Preparo às fls. 246/247.
Apenas o réu apresentou contrarrazões (fls. 250/257).
É o relatório.
Analiso o recurso do réu.
Restou incontroverso que o autor era correntista do
réu e que recebia sua aposentadoria e efetuava saque, bem como que no
mês de abril de 2019 sacou o valor de R$ 1.400,00, ficando com saldo
negativo (fl. 157).
A discussão gira em torno do contrato de
renegociação firmado em outubro de 2019, móvel da negativação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362 -Voto no 2916
4
dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
O réu aduz que o autor compareceu pessoalmente na
agência e realizou a renegociação através de seu cartão com senha; o
autor nega tal afirmação, alegando que possui dificuldades de locomoção
em razão da idade avançada (fl. 15).
Sem disputa o saque de valor superior ao constante
da conta corrente do autor, o que fez com que ficasse com saldo negativo;
mas realmente não há provas da contratação da renegociação, embora não
se negue a possibilidade de produção de prova por meio de telas sistêmica
e eletrônica.
Ocorre que, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor (inversão do ônus da prova), cabia ao réu provar o
comparecimento do autor na agência, o que não foi feito. Ademais, ilação
distinta implicaria imputar à parte mais vulnerável a produção de prova
negativa (diabólica), o que não se admite.
Destaca-se que o autor tem 81 anos de idade,
devendo ser observado o princípio do reconhecimento da vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo (inc. I do art. 4o do Código de
Defesa do Consumidor)
Ainda, nos termos da bem lançada sentença:
“(...) não foi demonstrado minimamente pelo réu, ainda que sob a forma
de impressões de tela de sistemas, a contratação do alegado refinanciamento,
na forma (comparecimento em agência) e valor apontado na cobrança
realizada sob a forma de boleto e negativação e, especialmente, o
fornecimento de informações mínimas para a contratação, o que, por si só,
configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso IV, do CDC
(prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362 -Voto no 2916
5
Portanto, é de rigor a procedência da ação para a declaração de
inexistência do contrato de renegociação de débito no: 484676135 e, por
consequência, também declarar indevidas as cobranças realizadas sob a
forma de negativação junto ao SCPC em 04.11.2019, pelo valor de R$ 518,32
e boleto de cobrança datado de 06.02.2020, no importe de R$ 3123,34”.
A irresignação em apreço não vinga.
Passo ao recurso do autor.
Ele pleiteia a condenação do réu no pagamento de
indenização pelos danos morais lhe causados, ante a ausência de prova da
renegociação.
Entretanto, mesmo que tenha sido declarada a
inexigibilidade do débito decorrente do contrato de renegociação, é certo
que o autor é devedor em relação a saldo negativo de sua conta corrente
mantida perante o réu - fato incontroverso e demonstrado através do
documento de fl. 157.
Negativação que desse contexto decorra não importa
em lesão extrapatrimonial passível de compensação, haja vista que “o
simples erro no valor inscrito da dívida, em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão
de causar dano moral ao devedor, haja vista que não é o valor do débito que promove o
dano moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido” (STJ, 4a Turma: Recurso
Especial no 831.162/ES, grifei).
É dizer, novamente com a sentença:
“(...) a declaração de inexistência de contrato de renegociação da dívida
não afasta o débito oriundo do saque realizado (fl. 157 - 01o de abril de 2019),
bem como o objeto da presente demanda não versa sobre a abusividade da
contratação de conta corrente e de cobrança de tarifas que incidiram durante
todo o ajuste, sob pena de julgamento extra petita.
A cobrança oriunda de contratação declarada inexistente caracteriza,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000751-53.2020.8.26.0362 -Voto no 2916
6
em regra, dano in re ipsa, considerando a inexistência de débito.
Contudo, ainda que afastado o contrato de renegociação, o autor
permanece devedor do banco, circunstância que lhe confere somente o direito
de declaração da inexistência do débito e exclusão da restrição, mas não de
ser indenizado por inclusão no cadastro de devedores”.
Em síntese, o pleito indenizatório efetivamente não
comportava êxito - donde, ao ensejo, seguindo parelho o decaimento de
cada litigante, mantém-se a sucumbência recíproca como acertadamente
disciplinada em 1a Instância.
Do exposto, desprovejo ambos os recursos.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
infligidos ao autor na origem para quinze por cento “do valor de sua
respectiva sucumbência” (sic, fls. 223), repisando em seu prol, porém, a
gratuidade de justiça.
Sem providência análoga em desfavor do réu, à
míngua de contrarrazões à sua apelação (inexistiu trabalho acrescido da
patrona do adverso nesta sede que remetesse ao art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator